Tribunal: TJDFT
Processo: 0711677-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – PERÍODO DE ESTUDO COMO ALUNO-APRENDIZ – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL – REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer que tem por objeto o reconhecimento, como tempo de serviço, daquele correspondente ao em que o autor, ora recorrido, realizou como aluno-aprendiz, no período de 20/01/1987 a 23/12/1989 na Escola Técnica Industrial de Taguatinga com a consequente averbação de tal período junto a Polícia Civil do Distrito Federal.

2. O réu pugnou pela improcedência do pedido, sob o mesmo fundamento do indeferimento administrativo por parte da Polícia Civil do Distrito Federal (ID Num. 18372281 - Pág. 3), qual seja, que a certidão apresentada pelo autor não atende ao disposto no art. 59, § 8.o do Decreto-lei 4.073/1942, incluído pelo Decreto-lei 8.680/1946, já que não indica o fundamento legal autorizador do funcionamento da instituição de ensino pelo Governo Federal.

3. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido.

4. Não prospera a alegação da necessidade de comprovação de autorização federal para o funcionamento da escola em que o autor estudou. A uma, porque apesar de o Decreto-lei no 4.073/1942 (Lei Orgânica do Ensino Industrial), art. 59, § 1o[1], dispor sobre “escolas equiparadas” como sendo as “escolas industriais ou técnicas” e sobre a necessidade de que sejam autorizadas pelo Governo Federal, não se pode perder de vista a edição da lei no 4.024/1961 (Fixou as diretrizes e bases da educação nacional), cujo art. 16 dispunha ser da competência dos Estados e do Distrito Federal autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União, bem como reconhecê-los e inspecioná-los.

5. Assim, não se há de exigir do recorrido que comprove autorização legal federal para o funcionamento da Escola Técnica Industrial de Taguatinga, já que a lei de regência à época atribuiu essa competência ao próprio Distrito Federal.

6. A duas, ainda a respeito da matéria em debate, sobreleva notar que o Tribunal de Contas da União (Súmula 96) estipulou que “conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros”. No caso concreto restaram atendidas tais exigências, conforme se evidencia da certidão de ID Num. 18372272 - Pág. 1.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, já que, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor irrisório.

[1] Art. 59. Além das escolas industriais e escolas técnicas federais, mantidas e administradas sob a responsabilidade da União, poderá haver duas outras modalidades desses estabelecimentos de ensino: os equiparados e os reconhecidos. (Renumerado pelo Decreto Lei no 8.680, de 1946)

§ 1o Equiparadas serão as escolas industriais ou escola técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal, e que hajam sido autorizadas pelo Governo Federal.